Tribunal: TJPA
Processo: 0008374-09.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008374-09.2017.8.14.0013

APELANTE: RENIVALDO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0008374-09.2017.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENIVALDO MONTEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO ARANHA E MARANHÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS AFASTADA – PENA MANTIDA. S
omente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.
Cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de abril

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008374-09.2017.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENIVALDO MONTEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO ARANHA E MARANHÃO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Cuida-se de apelação criminal interposta por Renivaldo Monteiro da Silva em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que após decisão do Conselho de Justiça o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“no dia 02 de setembro do ano de 2017, por volta de 22hs30, na Avenida Barão de Capanema, nesta cidade de Capanema — PA, tentaram ceifar a vida da vítima JOSÉ GERLISO A SILVA SOUSA, o qual recebeu várias furadas e golpes de armas branca, deferidos pelos denunciados. Verifica-se ainda que a vítima só não veio a óbito, por motivo alheio a vontade dos denunciados, visto que foi ajudado por terceiros. Depreende-se dos autos que, a vítima caminhava em via pública, quando foi abordado pelo denunciado Renivaldo, o qual pediu-lhe a quantia de R$20,00. Após receber resposta negativa da vítima, RENIVALDO passou a atacar a vítima com uma faca, aplicando-lhe um golpe na altura a cabeça e outro golpe no abdômen. Nesse momento, mesmo ferido, a vítima resistiu, iniciando uma luta corporal com RENIVALDO. Ocorre que, o segundo denunciado ORISVALDO chegou no local e também passou a atacar a vítima com outra faca, acertando-lhe golpes nas costas. Mesmo assim, a vítima conseguiu correr para livrar-se de seus agressores, recebendo ajuda de seu sogro. O denunciado afirmou que teve uma discussão com a vítima, e como estava armado com uma faca, desferiu um golpe do lado esquerdo da cabeça da vítima, não sabendo dizer quantas vezes tentou esfaquear a vítima quando lutaram. Em seu interrogatório, ORISVALDO sustentou que agiu por vingança, pois, há vinte anos teve um desentendimento com a vítima, oportunidade em que foi agredido por JOSÉ GERLISON e, desde então, vinha esperando se vingar da vítima. Confirmou que desferiu dois golpes na vítima, um que acertou seu abdômen e outra nas costas de JOSÉ GERLISON. Assumiu que estava disposto a matar a vítima. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 03 de outubro de 2017, id-6549168.

Aduz o apelante que o julgamento foi contrário às provas dos autos, eis que não tinha a intenção de matar. Alega que a vítima sequer correu risco de vida e que veio a sofrer apenas dois cortes. Informa que, ainda que não se admita a tese de ausência de
animus necandi
, a conduta guarda total pertinência com a regra prevista no art. 15 do CP, razão pela qual deve responder tão somente pelos atos já praticados, ou seja, lesão corporal.

Requer ainda que seja levada em consideração a diminuição de pena relativa à tentativa, no seu grau máximo, dois terços, fixando-se a pena definitiva em quatro anos, em regime aberto.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 24/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Cuida-se de apelação criminal interposta por Renivaldo Monteiro da Silva em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que após decisão do Conselho de Justiça o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o apelante que o julgamento foi contrário às provas dos autos, eis que não tinha a intenção de matar. Alega que a vítima sequer correu risco de vida e que veio a sofrer apenas dois cortes. Informa que, ainda que não se admita a tese de ausência de
animus necandi
, a conduta guarda total pertinência com a regra prevista no art. 15 do CP, razão pela qual deve responder tão somente pelos atos já praticados, ou seja, lesão corporal.

Requer ainda que seja levada em consideração a diminuição de pena relativa à tentativa, no seu grau máximo, dois terços, fixando-se a pena definitiva em quatro anos, em regime aberto, como inicial para o cumprimento da pena.

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Ressalto que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos, diante das declarações da vítima, do depoimento das testemunhas e do laudo pericial de exame de corpo de delito, id-6549167. O laudo pericial concluiu que há nexo entre as lesões apresentadas pelo periciando e a agressão informada.

A vítima e as testemunhas informaram que, após a luta corporal travada com o apelante, quem fugiu do local foi a própria vítima, e, ainda assim, chegou a ser perseguida. A testemunha BRUNA AMORIM DE SOUSA afirmou que a vítima e Renivaldo travaram uma luta corporal em via pública e caíram ao chão e que ela e outros populares gritaram a fim de impedir a continuação das agressões, sendo este o momento em que a vítima correu em direção aos populares e foi socorrida.

Importante frisar que o réu golpeou a vítima com uma faca, acertando sua cabeça e abdômen. Porém, esta conseguiu se desvencilhar dos ataques e correu em direção a populares. Embora o Exame de Corpo de Delito tenha concluído que os cortes não seriam suficientes para configurar perigo de morte, ressalto que o ofendido só sobreviveu porque logrou êxito em fugir dos ataques, pois continuaria sendo agredido até sua morte, eis que ainda foi perseguido pelo réu.

Diante de tais considerações, a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos.

Ademais, não há que se falar em desistência voluntária, eis que o réu não agiu para impedir o resultado, e muito menos deixou de prosseguir na execução por vontade própria. As provas dos autos demonstram que o que impediu de produzir o resultado foi o fato de a vítima ter corrido para salvar a própria vida, sendo socorrida por populares.

Sendo assim, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, diante do conjunto probatório, acolhe uma das teses submetidas ao seu crivo. Proceder de forma diversa, cassando a decisão popular, seria invadir a esfera de competência do tribunal do júri, vulnerando a soberania de seus veredictos, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico vigente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Requer o apelante que seja levada em consideração a diminuição de pena relativa à tentativa, no seu grau máximo, dois terços, fixando-se a pena definitiva em quatro anos, em regime aberto.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 12 anos de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes atenuantes ou agravantes e causas de aumento da pena. Mantenho ainda a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1⁄2, por considerá-la adequada e suficiente diante do
iter criminis
percorrido pelo réu, restando a pena definitiva em 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

“(...) 6. A doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (
REsp 1.493.789/MA
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 19/11/2015.)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/05/2024